Tribunal: STF
Processo: ARE 1578377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS REALIZADAS APÓS O INTEGRAL PROCESSAMENTO DA INSURGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ADEMAIS, PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO SÓCIO DO RECORRENTE. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE NÃO PERMEOU A INSTRUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. APREENSÃO DO PRODUTO DO CRIME NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PROPRIEDADE DO INSURGENTE. NOTA FISCAL COLACIONADA PELA DEFESA QUE NÃO DEMONSTRA A AQUISIÇÃO LÍCITA DO BEM. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A DILIGÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO (ART. 20 DO CP). TESE DE QUE O APELANTE NÃO TERIA CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM. IMPROCEDÊNCIA. AQUISIÇÃO E ARMAZENAMENTO DE UMA PEÇA AUTOMOTIVA, SEM A DEVIDA CAUTELA, DURANTE O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO EVIDENCIADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO PARA O DECOTE DA PENA EM RAZÃO DA NEUTRALIDADE DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE QUE POSSUI CONDENAÇÃO ANTERIOR CAPAZ DE RECRUDESCER A REPRIMENDA. MANUTENÇÃO DO AUMENTO NOS MAUS ANTECEDENTES. VETOR QUE É INERENTE À CONDIÇÃO PESSOAL DO AUTOR E NÃO DO CRIME. PENA MANTIDA. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O RECLAMANTE FICOU PRESO PREVENTIVAMENTE. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME FECHADO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA EM DESFAVOR DO RECORRENTE. ADEMAIS, TEMPO QUE O INSURGENTE RESTOU PRESO PREVENTIVAMENTE QUE NÃO É O SUFICIENTE PARA DETRAIR A PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente